Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-33.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. DANO MATERIAL. EXCLUSÃO. NÃO CONHECIDOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. PRESENÇA DE FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. PATAMAR DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA ABSTRATA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). APLICAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. MANUTENÇÃO.
I – Impossível o conhecimento do apelo da Defesa nos pontos em que pleiteia a absolvição quanto ao crime de ameaça e o decote de obrigação de indenizar danos materiais, porquanto não houve condenação.
II - Deve ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal contra a mulher em função do gênero, praticado no contexto de violência doméstica e familiar, quando a firme palavra da vítima é corroborada por laudo pericial e depoimento de testemunha policial, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando sem qualquer dúvida a materialidade e autoria delitiva.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV - A prática de violência doméstica contra a mulher na presença de filho menor configura maior gravidade da conduta e justifica a negativação da circunstância judicial das circunstâncias do crime, com a consequente majoração da pena-base.
V - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VII - Se o réu permaneceu preso por este processo pelo prazo que não compreende a fração necessária para a progressão ao regime aberto, deve ser mantido o modo semiaberto.
VIII - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
IX - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
X - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades que envolveram o caso.
XI - Recursos conhecidos. Provido o apelo do Ministério Público e desprovido o da Defesa.